Tribunal: STF
Processo: ARE 1491140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos LIV e LV; 6º; 30; 37, caput; 196; 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    A demanda envolve o dever de prestar atendimento referente à saúde dos entes federativos em favor de cidadãos hipossuficientes, que não possuem os recursos financeiros necessários.



    Com efeito, é de conhecimento geral que a saúde pública, com base no artigo 23, inciso II, da Constituição da República, é matéria de competência comum dos entes federativos.



    Dessa forma, de acordo com o princípio do federalismo cooperativo, consagrado pela nossa Carta Magna, é dever de todos, e não apenas de um ente, a prestação do serviço de saúde pública, havendo solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios no atendimento ao direito fundamental à saúde.



    A Constituição da República, conforme o seu artigo 194, determina um conjunto integrado de ações dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.



    Logo, verifica-se que a demanda dessa área de atuação pública, sem sombra de dúvida, é a maior dentre todas as atividades prestadas pelo Estado.



    O direito à saúde é previsto constitucionalmente, estabelecendo a Carta Magna o direito ao atendimento integral (art. 196 e 198, II, da CF), a Lei nº 8.080/90 dispõe:



    ´Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):



    I - a execução de ações: ..........................................................................................



    d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;´ (grifo meu)



    Todavia, impende destacar o quadro de saúde pública no Município do Rio de Janeiro e em todo o nosso Estado, que é precário, devendo, pois, dentro deste contexto, buscar-se uma solução que não contribua para o agravamento do colapso que se avizinha.



    Em sendo assim, caso todos aqueles que necessitem de transporte, em razão de doença, recebessem um veículo exclusivo do poder público para os descolamentos referentes à realização do pertinente tratamento, não restam dúvidas que isto resultaria em impossibilidade material de prestação básica de transporte dos demais pacientes.



    No presente caso, considerando o acima explicitado e os elementos coligidos, como bem asseverou o Ministério Público, em sua promoção de fls. 125/126, o contexto probatório demonstra que a parte autora não pode, no momento, diante de seu quadro clínico, deslocar-se para a clínica onde realiza o tratamento de hemodiálise, fazendo uso de transporte coletivo, ainda que custeado pelos réus.



    Em sendo assim, evidente ser grave o estado de saúde da autora, idosa, cujo quadro clínico é configurado por insuficiência renal crônica, tendo dificuldade em deambular, sendo certo que necessita utilizar três ônibus, a fim de ir e vir de sua residência até a clínica. Logo, demonstrada a necessidade de transporte exclusivo, tendo em vista as específicas condições da autora - comprovadas nos autos, não há violação do princípio da isonomia em se deferir o pleito nestahipótese, como quer fazer crer a parte ré. Portanto, em decorrência de sua extrema dificuldade de locomoção, considero, no caso, a necessidade de fornecimento do transporte pleiteado.



    Dessa forma, impende a procedência do pedido, nos termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, proferida pela I Turma Recursal de Fazenda, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    Vale, ainda, destacar o recente posicionamento da E. Turma Recursal Fazendária, que reconhece a necessidade de acolhimento dos pedidos de transporte individual somente nos casos de comprovada impossibilidade de locomoção do paciente, exatamente a hipótese dos autos.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que a parte ré, solidariamente, forneça transporte adequado à autora, nos dias e horários declinados na inicial, a fim de que possa se deslocar até o estabelecimento em que realiza o tratamento de hemodiálise, a partir do momento em que receber alta hospitalar. 



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente